Tribunal: TJMT
Processo: 1007689-32.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007689-32.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO, UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
Agravadas: CANINDÉ SERVIÇOS ELÉTRICOS EIRELI e outra
Número do Protocolo: 1007689-32.2022.8.11.0000
Não havendo pedido de antecipação da pretensão recursal, apenas recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC e determino a intimação das agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator